Tribunal: TJES
Processo: 5017470-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017470-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: GERALDO PEREIRA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO URGENTE. ALEGAM OS AUTORES QUE TIVERAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NEGADO AO COMPARECERAM AO PRONTO SOCORRO DA OPERADORA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SEGUNDO RECORRIDO. CONTUDO, RECEBERAM A INFORMAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS ESTAVAM INDISPONÍVEIS, CONSTANDO BLOQUEIO PARA O ATENDIMENTO QUE NECESSITAVA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$200,00 E DANOS MORAIS EM R$4.000,00. RECURSO DA PARTE RÉ INTERPOSTO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. HOUVE RECUSA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO PARA TRATAMENTO EMERGENCIAL OU DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO NOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E MERECE SER REPARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.